Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS CABÍVEIS AO SÓCIO. CC, ART. 1.026. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade em que figura como sócio.
2. Os pedidos de gratuidade da justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foram indeferidos por esta Relatoria.
3. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0707821-71.2025.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da pessoa jurídica Tekclean Indústria e Comércio Ltda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se há supressão de instância e (ii) se é possível a penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada em que figura como sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A possibilidade de penhora de percentual do pró-labore do executado não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, que apenas deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada em que figura como sócio. É inviável, em agravo de instrumento, apresentar pretensão relacionada a matéria não analisada pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
6. Nos termos do art. 1.026, caput, do Código Civil, “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. O contrato social da pessoa jurídica em que o executado figura como sócio contém previsão expressa sobre a divisão de lucros aos sócios. Realizadas pesquisas no Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, não houve satisfação da obrigação, o que demonstra a insuficiência de bens do devedor para cumprimento da obrigação, conforme exigido pelo art. 1.026 do CC.
7. A penhora dos lucros cabíveis ao sócio, prevista no art. 1.026 do CC, não se confunde com a penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica ou com a penhora de quotas sociais (art. 835, IX e X, do CPC), de forma que não há que se falar em ofensa à personalidade jurídica.
8. Os lucros distribuídos aos sócios têm natureza de rendimento patrimonial decorrente da participação societária e a penhora prevista no art. 1.026 do CC não se confunde com a penhora de proventos de caráter alimentar, vedada pelo art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.